Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-35.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

2 – Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, como preceitua o art. 1.208 do Código de Processo Civil.

3 – Inferindo-se que os Autores, em verdade, residiram no imóvel por mera liberalidade da genitora de um deles e dos demais herdeiros, após o falecimento daquela, inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência do pedido veiculado na sentença.

Apelação Cível desprovida.